Tribunal: TJPA
Processo: 0806463-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12336 - Revelação de identidade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806463-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DA COSTA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
IMPETRADO EM RAZÃO
DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1.

Verifica-se que, apesar de o agravante mencionar a Decisão de ID 104853476 dos autos de nº 0820852-06.2023.8.14.0401, referente ao decreto preventivo, colacionou a estes autos cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva, ID 191222911, da qual, inclusive, transcreveu excerto em sua petição inicial. Logo, insurge-se o impetrante contra a mesma decisão combatida no pedido de revogação da prisão preventiva que estava pendente de análise no primeiro grau, pelo que entendo configurada a supressão de instância.

2.

Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

3.

Agravo Regimental Conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

receber o presente agravo interno como agravo regimental e lhe negar provimento, mantendo a decisão de não conhecimento do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo
Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes..

Belém/PA, 22 de agosto de 2024.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
,
interposto por Advogados Particulares, em favor de
Emerson da Costa Paiva
, apontando como agravada a decisão desta Relatora que, Monocraticamente, não conheceu do
writ
em razão da existência de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de manifestação pelo Magistrado singular, configurando supressão de instância.

De acordo com a impetração
,

o ora Agravante
foi preso preventivamente no dia 09 de fevereiro de 2024, às 6 horas, no interior de sua residência, localizada na Rua Alfredo Manoel Bento, n. 87, Bairro Machados, Navegantes/SC, em decorrência de mandado de prisão expedido nos autos nº 0820852-06.2023.8.14.0401, em que se apura os integrantes da organização criminosa denominada “CV”, atuantes no Bairro Tapanã, em Belém do Pará.

Aduziram que a investigação teve início após diversos ataques contra comerciantes e moradores do Bairro do Tapanã, ocorridos nos dias 05 e 19 de agosto de 2023, ocasião em que o agravante já residia em Navegantes, o que demonstra que não participou ou teve relação com os respectivos crimes, pois havia se mudado há mais de dois anos.

Pontuaram que, apesar de tais circunstâncias e da ausência de contemporaneidade dos fatos imputados a Emerson da Costa Paiva, este teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital.

Esclareceram que, feito o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado nos autos principais, este foi indeferido sem que houvesse fundamentação concreta ou qualquer menção aos requisitos do art. 312 do CPP.

Sustentaram que, apesar de ser o agravante detentor de requisitos favoráveis, está preso desde o dia 09/02/2024 sem que o juízo analise qual o verdadeiro risco que oferece ao processo ou à investigação, com sua liberdade.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do então paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Desa. Kédima Lyra, ID 19153174, que, por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeita para julgar o presente feito, com fundamento no art. 221 do RITJPA e art. 145, § 1º, do CPC c/c art. 3º do CPP.

Redistribuídos os autos a este Gabinete, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça, ID 19283211.

Em ID 19354352, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 19581844), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de
EMERSON DA COSTA PAIVA
e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

Em ID 19842630, proferi decisão monocrática de não conhecimento do
Habeas Corpus
, dada a configuração da supressão de instância, visto que, após pesquisa aos autos de nº
0806059-28.2024.8.14.0401 – PJE 1º Grau, verifiquei que, ao apresentar resposta à acusação, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, combatendo a mesma decisão impugnada pelos impetrantes.

Em ID 19939910, os impetrantes interpuseram Agravo Interno, alegando que o pedido que está pendente de manifestação não impede a impetração do
habeas corpus
, que versa sobre a primeira decisão que negou a liberdade do paciente, a qual possui flagrante ilegalidade. Assim, requereram, caso não haja retratação por parte desta Relatora em determinar o julgamento colegiado do
Habeas Corpus
, o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja o
Habeas Corpus
impetrado submetido a julgamento do Colegiado.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar o erro na indicação do recurso cabível na hipótese pois, apesar de o agravante ter identificado o presente recurso como “Agravo Interno”, este encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, conforme arts. 289, 290 e 291 do RI/TJEPA, não havendo previsão de sua interposição em matéria penal.

Consoante arts. 266 e 267 do RI/TJEPA,
contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento
interno
desta Corte, caberá a interposição de
Agravo

Regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível, e
no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal
.

Portanto, aplicando-se o princípio da fungibilidade,
mostra-se possível o recebimento do presente agravo interno como o recurso cabível, a saber, o agravo regimental
, uma vez que protocolado ainda no prazo para interposição do recurso correto.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
em razão da supressão de instância.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:

“... O foco da impetração reside no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Contudo, denota-se da pesquisa aos autos de nº 0806059-28.2024.8.14.0401 – PJE 1º Grau, que há pedido de pedido de revogação da prisão preventiva, peticionado no dia 02/05/2024, pendente de manifestação pelo Magistrado singular, o que impossibilita o conhecimento deste Habeas Corpus, dada a configuração da
supressão de

instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

Ante o exposto, considerando a existência de pedido pendente de manifestação pelo Juízo a quo,
não conheço
a ordem de Habeas Corpus impetrada...”

Afirma o agravante, que o
pedido pendente de manifestação, além de ser posterior à impetração do
Habeas Corpus
, combate decisão diversa e baseia-se em fundamentos diversos. Contudo, verifica-se que, apesar de o agravante mencionar a Decisão de ID 104853476 dos autos de nº 0820852-06.2023.8.14.0401, referente ao decreto preventivo, colacionou a estes autos cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva, ID 191222911, da qual, inclusive, transcreveu excerto em sua petição inicial, senão, vejamos (ID 19122904):

“... Feito o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente nos autos principais, esta foi indeferida sob os seguinte fundamentos, vejamos: (ID 111941939)

DECIDO.
De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes, os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP. É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os ludidos elementos novos – “aliquid novi”,
registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus – ID 104853476, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão
, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA. (...).

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que se mostra inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “
a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
DJe de 20/2/2009). [...]

Quanto à alegação acerca da ausência de contemporaneidade
,
a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.
(...).

Anote-se, ademais, que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é despiciendo que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal remoto, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do lapso temporal, continuam presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP...”

Logo, insurge-se o impetrante contra a mesma decisão combatida no pedido de revogação da prisão preventiva que estava pendente de análise no primeiro grau, pelo que entendo configurada a supressão de instância.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:
ORDEM NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise perante o juízo de primeiro grau, não conheço da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. precedentes.
2. Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 3 (8835766, 8835766, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-04) (GRIFEI).

Ademais, no que tange à alegação de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, tenho que, ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada,
restando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
, persistem os requisitos de sua decretação não sendo a chamada fundamentação
per relationem
, ensejadora de qualquer ilegalidade, senão, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. ACÓRDÃO QUE FEZ REFERÊNCIA, EM PARTE, AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade.
II – E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III – Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 03/03/2022) (GRIFEI).

Vejamos, então, excerto do Decreto Preventivo, extraído dos autos de nº 0806059-28.2024.8.14.0401 -PJE 1º Grau, ID 112389108:

“...
Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar – ID 103214884, realizadas pela POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE REPRESSÃO A FACÇÕES CRIMINOSAS – DRFC, para apurar o crime de integrar organização criminosa, no bairro Tapanã, em Belém/PA, tendo como representados supostos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL.

Ressalta as investigações que foram obtidos dados do aparelho celular XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, o cargo de orientadorageral do Estado dentro da mencionada organização criminosa.

Apontam as investigações que uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado seria a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. inclusive, somente após esse procedimento, o novo integrante receberia sua senha de integrante da organização criminosa.

Houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas.

Narra as investigações que houve também levantamento de campo, com a coleta de dados em sistemas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará onde auxiliaram a identificar dos investigados, bem como a indicação dos locais onde os mesmos se encontram.

Apontam os investigadores que os trabalhos investigativos foram realizados em razão da atuação violenta da organização criminosa Comando Vermelho, como extorsão aos moradores e empresários; homicídios; torturas; invasões de conjuntos habitacionais; tráfico de drogas; dentre outros ilícitos penais.

Ressalta a investigação que no dia 05/08/2023 um estabelecimento comercial foi incendiado por integrantes da citada organização criminosa, os quais estariam extorquindo comerciantes, bem como no dia 19/08/2023 haveria ocorrido outro atentado, em uma residência de um comerciante que não havia cedido a extorsão da organização criminosa, o que reforçaria a necessidade de atuação estatal nesta região com o fito de restabelecer a ordem pública e diminuir o avanço desta organização criminosa.

Segundo as investigações, teriam sido identificados os seguintes integrantes da organização criminosa Comando Vermelho:

(...).

EMERSON DA COSTA PAIVA
, segundo as investigações, possuiria a alcunha de “MT”, e teria enviado a sua fotografia a KLACIRLENE, bem como enviado o seu cadastro de integrante da organização criminosa, através de sua referência “irmão Sandrinho”, a KLACIRLENE.

Ainda conforme as investigações, o investigado teria solicitado auxílio das pessoas que possuem as alcunhas “JOGADOR CARO” e “SUSU PIMENTINHA” para intermediar seu ingresso na organização criminosa.

Apontam as investigações que “SUSU PIMENTINHA”, utilizaria o numeral 91 984808163, sendo que de posse do numeral foi solicitado a operadora o cadastro do numeral, tendo a Operadora CLARO fornecido o cadastro do numeral em nome de SUELEN PANTOJA BARROS.

Os investigadores aduzem que a pessoa de alcunha “JOGADOR CARO” teria intermediado o ingresso do investigado na organização criminosa, inclusive se referindo ao ingresso na facção como “vestimento do manto sagrado”, tendo o mesmo recebido autorização de KLACIRLENE. (...).

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva – o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados investigados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. (...).

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados em questão, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Dje 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 20/2/2009). (...).

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial – ID 104588110, deferimos o pleito de prisão preventiva – ID 103214884 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS:

(...). 3) EMERSON DA COSTA PAIVA, (CPF nº 043.130.552-82); ...”

Verifica-se, portanto, que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, estando
bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de resguardo da ordem pública, observando-se o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo ora agravante, pois há fortes indícios de que integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade
,

restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO COMANDO VERMELHO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA. RISCO REAL DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE A QUO. NÃO CONSTATAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, a segregação cautelar foi mantida em razão da periculosidade social do recorrente, integrante de organização criminosa estruturada vinculada ao Comando Vermelho. 3. A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 20/2/2009). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Não há nulidade em acórdão no qual a Corte estadual trouxe maiores detalhes à motivação já contida na decisão primeva sem, contudo, inovar na fundamentação. 7. Recurso improvido. (RHC n. 74.294/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, Dje de 7/11/2016.) (GRIFEI).

Igualmente, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois, como bem destacou o Magistrado, o delito de integrar organização criminosa é crime permanente.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
7. No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 18/6/2019)” (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, Dje 15/04/2021).
8. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, Dje de 2/12/2022.) (GRIFEI).

Assim, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, recebo o presente recurso como Agravo Regimental e
lhe nego provimento
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o
Habeas Corpus
em questão.

Belém/PA, 22 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/08/2024